Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS PELO MESMO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO CONCLUSO PARA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto ele possui condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas, o que não foi suficiente para demovê-lo da prática de novo delito, estando a merecer maior rigor do estado, a fim de proteger o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Inexiste excesso de prazo se o feito teve andamento normal, correu durante a pandemia e a instrução criminal foi encerrada, encontrando-se concluso para sentença.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.